Tribunal: TJES
Processo: 5012973-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012973-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM
WRIT
ANTERIOR DE MESMA RELATORIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, no qual se questiona a fundamentação da decisão que manteve sua prisão preventiva.

II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar a admissibilidade da impetração, diante da alegação de reiteração de pedido já apreciado e julgado pela mesma Câmara Criminal, sob a mesma relatoria.

III. Razões de decidir
3. A ausência de fundamentos fáticos ou jurídicos novos que alterem a situação processual do paciente obsta o conhecimento de
Habeas Corpus
que se limita a reiterar matéria já decidida em impetração anterior.

4. Tendo sido a legalidade da prisão preventiva exaustivamente analisada em julgamento prévio, com o reconhecimento da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, opera-se o exaurimento da jurisdição deste órgão julgador sobre o tema, sendo vedada a sua reapreciação.

IV. Dispositivo e tese
5.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível a impetração de
Habeas Corpus
que se constitui em mera reiteração de pedido já analisado e julgado pelo mesmo órgão colegiado, notadamente quando sob a mesma relatoria, sem a demonstração de qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012973-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ MARIA DE ARAÚJO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID

1
4973093
) impetrado em favor de
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
4
ª
Vara
Criminal
de
C
ariacica
/ES.

Narra a impetração que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de sua prisão preventiva por ocasião da decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal nº 0015459-46.2019.8.08.0012.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea e contemporânea, limitando-se a invocar a
gravidade abstrata do delito e o
modus operandi
, sem demonstrar, com base em elementos concretos, a real necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Argumenta, ainda, que a manutenção da custódia se revela desproporcional, sobretudo porque o juízo de primeiro grau não teria analisado adequadamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, o que violaria o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Requer, pois, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, que esta seja substituída por medidas cautelares alternativas.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 15836616).

Em seguida,
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16041708), opinando pelo não conhecimento do
writ
.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, constata-se que os fundamentos ora apresentados pela defesa, notadamente a suposta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação da decisão que a manteve, já foram objeto de profunda análise por este Sodalício,
sob minha relatoria
, quando do julgamento do
Habeas Corpus nº 5000529-61.2025.8.08.0000
.

Naquela oportunidade, esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem, reconhecendo a legalidade da custódia cautelar do paciente, por entendê-la devidamente justificada na garantia da ordem pública e, principalmente, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, dado o fato de o paciente ter permanecido foragido por um longo período.

A presente impetração, portanto, limita-se a reproduzir as mesmas teses e argumentos já rechaçados, sem trazer à baila qualquer alteração fática ou jurídica relevante que pudesse autorizar uma nova apreciação da matéria. Trata-se, pois, de manifesta reiteração de pedido, o que obsta o seu conhecimento, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de não admitir o manejo sucessivo de
Habeas Corpus
quando ausente inovação fática que justifique o reexame da questão. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. [...]
REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPETRAÇÃO SUCESSIVA. WRIT NÃO PROVIDO.
[...] 4. A impetração do habeas corpus repete matéria já analisada em pedido anterior submetido à mesma corte, sendo
vedado o uso sucessivo do writ sem modificação relevante da situação fática ou jurídica
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Writ não conhecido. Tese de julgamento: [...] 2.
A reiteração de pedido em habeas corpus sucessivo, sem alteração fática ou jurídica relevante, é vedada pela jurisprudência.
(TJES; HC 5002857-61.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025)

Dessa forma, tendo sido a legalidade da prisão preventiva exaustivamente analisada em impetração anterior de minha relatoria, e ausente qualquer fato novo, o exaurimento da prestação jurisdicional por este órgão fracionário é medida que se impõe.

Ante o exposto, em manifesta consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.